Tribunal: STF
Processo: AI 701654
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Tempestividade. Demonstração. Precedentes.
1. Cabe ao agravante,
   no momento da interposição do agravo de instrumento,
   providenciar todas as peças necessárias à comprovação da
   tempestividade do recurso, o que inclui a juntada de documento
   hábil a demonstrar a ocorrência da suspensão de prazo no Tribunal
   de origem.
2. Agravo regimental desprovido.